Tribunal: STF
Processo: AI 753666
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIME DE 
   FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 228, § 3º). 
   ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93,
   INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
   PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.